Tribunal: TJDFT
Processo: 0753260-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DEFERIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a executada preenche os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça, considerando sua renda e demais condições pessoais.
III. Razões de decidir
3. A renda líquida regular da agravante é inferior a cinco salários mínimos, patamar considerado pela Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) como critério de hipossuficiência.
4. A renda da agravante é compatível com o pedido de gratuidade, as suas condições pessoais são favoráveis a concessão do benefício e não há sinais ostensivos de riqueza que afastem a alegada hipossuficiência financeira.
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99. Referência relevante citada: Nota Técnica 11/2023 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal.